Tribunal: TJMT
Processo: 0017521-95.2013.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017521-95.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[S. E. M. D. S. - CPF: 068.653.491-30 (APELADO), SUZANA ESMERALDA DE SOUZA - CPF: 044.630.521-90 (APELADO), TV GAZETA LTDA - CNPJ: 21.242.623/0001-40 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), WALTER MACHADO RABELLO JUNIOR - CPF: 346.213.931-20 (APELANTE), VIVIAN CARITA DE FIGUEIREDO RABELLO - CPF: 006.304.931-70 (APELANTE), ELVES MARQUES COUTINHO - CPF: 279.521.788-06 (ADVOGADO), JUSSARA CORTAT DA SILVA - CPF: 519.447.076-20 (ADVOGADO), IULLY MICHELLE DA CUNHA RABELLO - CPF: 023.277.531-12 (APELANTE), SUZANA ESMERALDA DE SOUZA - CPF: 044.630.521-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE WALTER MACHADO RABELLO JUNIOR - CPF: 346.213.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IULLY MICHELLE DA CUNHA RABELLO - CPF: 023.277.531-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REPORTAGEM TELEVISIVA. EXPOSIÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM DE MENOR ASSOCIADA A ATO CRIMINOSO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por TV GAZETA LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por Wesley Marques Melhado (substituído por Sophia Emanuely Marques de Souza), em razão da veiculação de reportagem no programa “Cadeia Neles”, que expôs indevidamente sua imagem e o retratou como criminoso, quando era menor de idade. A sentença condenou solidariamente a TV Gazeta Ltda. e o espólio de Walter Machado Rabello Júnior ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a divulgação da imagem de menor de idade em programa jornalístico, associando-o a fato criminoso, configura ato ilícito gerador de dano moral indenizável; (ii) determinar se o valor fixado na sentença atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A divulgação não autorizada da imagem de menor de idade, associada a fato criminoso, viola os direitos da personalidade garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), especialmente os arts. 17, 18 e 247, ainda que baseada em boletim de ocorrência com informação incorreta.

4. A liberdade de imprensa e o direito à informação, assegurados constitucionalmente, não são absolutos e encontram limites na proteção à dignidade, imagem e intimidade da criança e do adolescente.

5. A configuração do dano moral, em casos de exposição indevida de imagem de menor, prescinde de demonstração de prejuízo concreto, tratando-se de dano “in re ipsa”.

6. A divulgação da imagem de menor em programa televisivo, sem a devida autorização, mesmo com base em fonte policial, impõe o dever de indenizar diante da potencialidade lesiva à honra e dignidade da pessoa em formação.

7. O valor de R$ 20.000,00 fixado na sentença mostra-se elevado frente às peculiaridades do caso e deve ser reduzido para R$ 5.000,00, quantia suficiente para cumprir as funções reparatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A divulgação não autorizada da imagem de menor de idade em programa jornalístico configura violação aos direitos da personalidade, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, pois o dano moral se caracteriza como
in re ipsa
.

2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, adequando-se às circunstâncias do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
TV GAZETA LTDA
contra sentença proferida na “Ação de Indenização por Danos Morais” ajuizada pela parte recorrida
WESLEY MARQUES MELHADO
,

(substituído por Sophia Emanuely Marques de Souza) que tramita perante a 3ª Vara Cível de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

266600884 - ID de origem 175674037),

julgou parcialmente procedente a presente ação
ajuizada por Wesley Marques Melhado (substituído por Sophia Emanuely Marques de Souza) em desfavor de TV Gazeta Ltda. e Walter Machado Rabello Júnior (substituído pelo espólio na pessoa da inventariante Iully Michelle da Cunha Rabelo), para condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à autora, a título de dano moral.

Em consequência, condenou os réus também ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

O apelante em suas razões
(ID.

266600886 - ID de origem 178267836) alega que a matéria veiculada limitou-se a noticiar uma ação policial, sem qualquer juízo de valor ou adjetivação ofensiva. Argumenta que o conteúdo da reportagem estava em consonância com o Boletim de Ocorrência.

Defende que a reportagem foi pautada dentro dos limites da ética jornalística, sem deturpações, com estrita observância do direito à informação assegurado pela Constituição Federal. Sustenta que a atuação da imprensa em matérias de evidente interesse público, como segurança e criminalidade, não pode ser cerceada sob o argumento de suposta violação a direitos individuais.

Aponta inexistência de ato ilícito por parte da empresa jornalística, reiterando que não houve conteúdo ofensivo, inverídico ou com intuito de desmoralizar o autor. Reforça que a mera veiculação de fatos verídicos obtidos de fonte legítima e de interesse público não configura dano moral indenizável.

Por fim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se improcedente o pedido de indenização. Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido principal, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais para R$ 5.000,00 ou para quantia inferior que atenda aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões sob ID. 266600891 - ID de origem 183092283.

Parecer ministerial (ID. 279503379) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação indenizatória ajuizada por WESLEY MARQUES MELHADO em face de TV GAZETA LTDA. e WALTER MACHADO RABELLO JÚNIOR, visando à condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais em razão da veiculação de reportagem televisiva no programa “Cadeia Neles”, transmitida em 14 de dezembro de 2012, que teria divulgado publicamente a imagem do autor, ainda menor de idade à época, à prática de crime.

A parte autora narrou que, na referida reportagem, sua imagem foi exposta publicamente e foram proferidas afirmações ofensivas pelo apresentador, retratando-o como criminoso e maior de idade, quando na realidade possuía 17 anos, tendo nascido em 11 de março de 1995. A inicial pleiteou a procedência do pedido para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais, além das custas e honorários advocatícios.

O réu WALTER MACHADO RABELLO JÚNIOR contestou a ação, sustentando que a reportagem foi realizada sob o amparo do direito constitucional à informação, com intuito meramente informativo, e que, à época, acreditava-se que o autor era maior de idade, com base em boletim de ocorrência que indicava idade de 18 anos, embora datado posteriormente aos fatos.

A ré TV GAZETA LTDA., por sua vez, também apresentou contestação, argumentando que a matéria se inseria no exercício da liberdade de imprensa, sem intenção de ofensa, e que a informação da maioridade do autor foi obtida de autoridades policiais, mediante boletim de ocorrência que indicava idade superior a 18 anos.

Noticiado o falecimento do autor, foi determinada sua substituição por SOPHIA EMANUELY MARQUES DE SOUZA. De igual maneira, em virtude do falecimento de WALTER MACHADO RABELLO JÚNIOR, determinou-se a citação do espólio, na pessoa da inventariante IULLY MICHELLE DA CUNHA RABELLO.

Em decisão saneadora, foi fixado como ponto controvertido a existência de dano moral e a possível indução dos réus a erro quanto à idade do autor à época dos fatos. Realizada audiência de instrução, foram ouvidas uma informante e duas testemunhas. As partes apresentaram alegações finais e o Ministério Público opinou pela procedência parcial do pedido.

O magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo que a reportagem exibida no programa “Cadeia Neles” extrapolou os limites do exercício regular do direito de informar, ao divulgar imagem e associar o nome do autor, então menor de idade, a fato criminoso, sem a devida verificação da veracidade de sua idade.

Irresignada, a parte ré TV GAZETA LTDA interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na alegação de que a reportagem limitou-se a noticiar ação policial com base no Boletim de Ocorrência, sem juízo de valor ou ofensa. Sustenta que agiu nos limites da ética jornalística e do direito à informação. Afirma não haver ato ilícito, já que os fatos divulgados eram verídicos, de fonte legítima e sem conteúdo desmoralizante, não configurando dano moral.

Nesse contexto, cumpre destacar que a proteção à imagem de crianças e adolescentes possui amparo expresso no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente no Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece como direito fundamental da pessoa em desenvolvimento a preservação de sua dignidade, imagem, identidade e respeito à intimidade e vida privada.

Preleciona o ECA:

“Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos espaços e objetos pessoais.

Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

[...]

Das Infrações Administrativas

Art. 247. Divulgar, total ou parcialmente, sem autorização devida, por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo a criança ou adolescente a que se atribua ato infracional:

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.

Nessa conjuntura, mesmo sob o manto da liberdade de imprensa e do direito à informação, assegurados constitucionalmente nos artigos 5º, inciso IX, e 220 da Carta Magna, tais garantias não são absolutas e encontram limites na proteção de direitos fundamentais da criança e do adolescente.

A exposição de sua imagem, ainda que vinculada à notícia de fato verídico e de interesse público, exige a devida cautela, especialmente quando a publicação não visa exclusivamente o interesse informativo, mas, por via reflexa, pode causar dano à dignidade da pessoa em formação.

É, portanto, inegável a violação à honra do autor. A honra, construída ao longo do tempo no convívio social, é um dos mais sensíveis direitos da personalidade, pois pode ser profundamente abalada por informações, ainda que inverídicas e oriundas de conduta culposa ou dolosa, sendo irrelevante, nesse contexto, a intenção do agente.

Assim, é imperioso reconhecer que, ao divulgar imagem de menor de idade, a imprensa deve observar o dever de proporcionalidade e adequação, evitando qualquer risco de exposição indevida. A ausência de autorização judicial ou dos responsáveis legais, pode caracterizar violação aos direitos assegurados pelo ECA, sendo irrelevante, para tanto, a ausência de intenção de ofensa ou desmoralização.

Este sodalício tem decidido dessa forma em casos análogos:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DIREITO À IMAGEM - USO INDEVIDO DE IMAGEM DE MENOR - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO - DANO MORAL"IN RE IPSA"- PEDIDO DE MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL - IMPOSSIBILIDADE - VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de direito à imagem a obrigação de reparar decorre do próprio uso indevido da imagem, trata-se de dano" in re ipsa "; de forma que não é necessária a prova da existência concreta de prejuízo ou dano, razão pela qual é totalmente irrelevante aferir se a utilização foi ofensiva ou não. Para a configuração do dano moral pelo uso não autorizado da imagem de menor não é necessária a demonstração de prejuízo, pois o dano se apresenta" in re ipsa ", consoante entendimento do STJ. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização
. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há que se falar em modificação. (TJ-MT - APL: 00350503520108110041 MT, Relator: Nome, Data de Julgamento: 19/07/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/07/2016)"

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA - EXPOSIÇÃO DA IMAGEM DE MENOR - DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO - VIOLAÇÃO À IMAGEM, HONRA E DIGNIDADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRETENSÃO DE REDUÇÃO - DESCABIMENTO - VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA A CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA IMPOSTA EM RAZÃO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACLARATÓRIOS COM INTUITO MERAMENTE PROCRASTINATÓRIO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas; não havendo se falar em cerceamento de defesa, na hipótese em que a oitiva de testemunhas mostrar-se dispensável. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem e da identidade. É vedada a divulgação de atos policiais que digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua autoria de ato infracional, não podendo qualquer notícia a respeito do fato, identificar o menor. Dano moral in re ipsa configurado. Permanece incólume o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, considerando a observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, a extensão do dano e a repercussão do fato. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. Sanção aplicada pelo Juízo a quo mantida. (TJ-MT - APL: 00061915020158110003 MT, Relator: Nome, Data de Julgamento: 20/09/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/09/2017)

Aliás, outros Tribunais de Justiça, também tem decidido no mesmo sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. ASSOCIAÇÃO DA IMAGEM DO AUTOR À DESCRIÇÃO DE "EX-PRESIDIÁRIO". VIOLAÇÃO DO DIREITO À IMAGEM. DANO MORAL. CONFIGURADO DEVER DE INDENIZAR DA EMISSORA DE TELEVISÃO. AUSÊNCIA DE COMENTÁRIO DESABONADOR EM RELAÇÃO À MENOR OU VEICULAÇÃO DE SUA IMAGEM. NÃO CONFIGURADO DANO MORAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Foi veiculada foto do autor, atribuído a ele a condição de ex-presidiário e descrito seu estado de saúde. Sobre a menor autora da ação, apenas foi noticiado seu ferimento e os procedimentos médicos a que foi submetida, sem divulgação de seu nome ou imagem. 2.Ainda que de profundo teor descritivo e sem caráter sensacionalista ao veicular a reportagem, foi desnecessária a exibição da imagem do autor e sua descrição como "ex-presidiário", porquanto partiu de uma premissa equívoca. 3.Sem que desse causa, o apelante sujeitou-se a exposição vexatória, que merece ser protegida pelo ordenamento. Dano moral configurado. 4.Responsabilidade da emissora de televisão pelos danos morais suportados pelo autor/apelante. 5.Não restou configurado qualquer prejuízo à menor autora, pois não teve qualquer associação falaciosa a seu respeito ou divulgação de sua imagem. 6.Apelo parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais). (TJ-PE - APL: 4998169 PE, Relator: Nome, Data de Julgamento: 07/02/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2019)"

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DIVULGAÇÃO DE IMAGEM DE MENOR EM CAMPANHA PUBLICITÁRIA - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO - VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE -ATO ILÍCITO CONFIGURADO - EXPLORAÇÃO DE COMERCIAL DE IMAGEM - DANOS MATERIAIS - PRESUNÇÃO DE OCORRÊNCIA - SÚMULA Nº. 403 DO STJ - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - EXTENSÃO DO DANO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. I - Segundo inteligência dos arts. 186 e 927 do Código Civil, obrigação de reparação civil pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos. II - Segundo enunciado da Súmula nº. 403 do STJ, a indenização decorrente do uso indevido da imagem, notadamente com fins econômicos, independe da prova do prejuízo. III - A exploração comercial da imagem de um menor, sem a devida autorização de seus representantes legais e a respectiva remuneração, caracteriza ato ilícito, consistente na violação de seus direitos à personalidade, a ensejar a condenação do seu responsável ao dever de reparação pelos danos dele decorrentes. IV - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado sopesar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. (TJ-MG - AC: 10000204815872001 MG, Relator: Nome, Data de Julgamento: 10/02/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2021)"

Portanto, havendo elementos que indiquem a identificação direta ou indireta do menor, ainda que no contexto de reportagem sobre ação policial, ainda que constante em boletim de ocorrência, cabe à imprensa atuar com redobrada responsabilidade antes de divulgar imagens e nomes de menores de idade, sob pena de configurar ato ilícito, passível de reparação civil, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência pátria.

No que tange ao valor da indenização por danos morais, seu arbitramento deve observar as peculiaridades do caso concreto, especialmente a gravidade da conduta, as condições das partes envolvidas, o grau de culpa e, sobretudo, a finalidade reparatória e pedagógica da medida.

No presente caso, a divulgação indevida da imagem de menor de idade em programa televisivo, em contexto sensível relacionado à ação policial, configura violação expressa ao Estatuto da Criança e do Adolescente, impondo-se a necessidade de reparação proporcional ao dano causado.

nesse cenário, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se elevado diante das circunstâncias do processo. Embora haja ilicitude na divulgação indevida da imagem de menor em programa televisivo, não há nos autos elementos que justifiquem o montante elevado.

A indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assegurando compensação ao ofendido sem resultar em enriquecimento sem causa ou punição excessiva à parte ré. Por isso, entendo adequada a redução do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para cumprir a função reparatória e inibitória do dano moral.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para minorar a indenização por danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025